Tribunal: STF
Processo: RE 161231
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-06-14
Data de publicação: 1993-06-14

Ementa:
IMPOSTO  SOBRE  CIRCULAÇÃO  DE  MERCADORIAS  -  BASE DE
INCIDENCIA  - CONTRIBUIÇÃO DEVIDA  AO INSTITUTO  BRASILEIRO DO CAFE -
IMUNIDADE.  A imunidade  outrora prevista  no artigo  19, inciso III,
alinea  "a", da Constituição Federal anterior e, hoje, no artigo 150,
inciso VI, alinea "a", da Carta atual, beneficia a União, os Estados,
o  Distrito Federal  e Municípios,  consideradas, também,  as pessoas
juridicas  de direito  público que  lhes integram  as administrações.
Sendo  o  Instituto  Brasileiro do   Cafe  uma  autarquia,  descabe a
incidencia do Imposto sobre Circulação de Mercadorias relativamente a
contribuição  a ele  devida. Tal parcela  ja e  subtraida do valor da
operação  e  a cobrança  do  imposto  acabaria por  apenar  o próprio
alienante  da mercadoria ou,  então, implicando diminuição do valor a
ser recolhido ao referido Instituto, passaria este a arcar com o onus
tributário.  A concessão de  segurança contra o  Estado não se mostra
violadora   dos  dispositivos   constitucionais  que   disciplinam  o
pagamento do Imposto sobre Circulação de  Mercadorias nem  do par. 8.
do artigo 34  do Ato das  Disposições  Constitucionais  Transitorias,
cujo alcance  deve ser  perquirido  em face  a  regra do  par. 5.  do
aludido artigo.::